Tribunal: TJMT
Processo: 1019481-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019481-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- MARIA MOMMENSOHN e CONRADO ANDREA MOMMENSOHN
AGRAVADOS:- SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA e ELCIO LIMA DO PRADO
Agravo de Instrumento n. 1019481-17.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, em Cumprimento de Sentença para o recebimento de honorários de sucumbência, homologou o valor de R$ 118.551,00.
Os agravantes alegam que há excesso de execução, pois não houve a dedução da penhora ocorrida em 23-10-2013 e 29-10-2013 de R$ 2.949,97.
Dizem que o cálculo apresentado pelos credores não indica qual o índice utilizado, mencionando apenas “FATOR CM”, que não confirma a evolução do INPC previsto no sistema SISCALC, destinado a apurar os honorários advocatícios.
Argumentam que não é devida a multa do art. 523 do CPC, bem como os honorários na fase de execução (art. 803, I c/c 520, II e § 3o do CPC).
Acrescentam que somente após a penhora de valores em sua conta poupança é que tomaram ciência do trânsito em julgado da sentença, quando então e constituíram novo procurador. E mais, o débito não foi quitado por culpa exclusiva dos agravados que cobraram de forma incorreta.
Afirmam que, além disso, em 2014 foi nomeado um imóvel a penhora, cumprindo o disposto no art. 655 do CPC.
Destacam que não houve resistência ao pagamento, pois em 30-3-2021 depositaram voluntariamente valor superior ao executado a título de garantia.
Discorrem sobre a má-fé dos agravados.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que homologou o valor de R$ 118.551,00, proferido nos seguintes termos:
(...)
Da correção monetária
Analisando os autos, verifico que a sentença condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 15% sobre o valor atualizado da causa.
O Enunciado da Súmula 14 do STJ disserta que “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.
Portanto, a correção monetária deve incidir a partir do dia 12/09/1995, data em que o cartório distribuidor carimbou nos autos.
Dos juros moratórios
Superado este ponto, passo aos juros moratórios.
Estes devem incidir a partir do trânsito em julgado, e não da ciência do trânsito em julgado, conforme alega o executado.
Nesse sentido o STJ:
(...)
Portanto, os juros moratórios devem incidir nos cálculos a partir de 30/08/2012, conforme certidão de trânsito em julgado à fl. 461 do processo físico.
Da multa do 475-J do CPC/73 e honorários advocatícios de 10%
Continuando-se, cinge a controvérsia se é devida a multa de 10% no cumprimento de sentença, e acréscimos dos honorários advocatícios.
Nas fls. 462/463 os exequentes requereram a intimação dos executados para efetuarem o pagamento do débito.
À fl. 468 foi determinada a intimação pessoal dos executado para cumprir a obrigação voluntariamente, sob pena da aplicação da multa de 10%, prevista no artigo 475-J do CPC/73, vigente à época.
A decisão foi publicada, conforme se vê a fl. 471.
O exequente requereu a reconsideração da decisão que determinou a intimação pessoal, e que fossem os executados dados por intimados por DJE (472/474).
O Juízo há época, acolheu o pedido do exequente, considerando os executados intimados para cumprirem a obrigação, e aplicou a multa disposto no artigo 475-J do CPC/73, e arbitrou honorários advocatícios no importe de 10% da condenação, com fundamento no artigo 20, §3 do CPC/73 (485/486).
Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, nomeando bem a penhora, alegando a nulidade do débito, argumentando que o advogado intimado não possuía procuração nos autos, bem como o excesso da execução (495/515).
A impugnação foi considerada intempestiva.
A parte executada interpôs agravo de instrumento contra a decisão.
O agravo foi parcialmente provido, reconhecendo a tempestividade da impugnação, e a impenhorabilidade dos valores depositados em poupança, até o limite legal.
Analisando o mérito da impugnação, este Juízo afastou a nulidade de representação alegada pelos executados (619/621).
Os executados interpuseram novo agravo de instrumento.
O agravo foi parcialmente provido, fixando que a obrigação deveria ser proporcional a cada executado e não solidária, afastando a litigância de má-fé e rechaçando a nulidade alegada.
O relatado acima é o necessário para as deliberações necessárias.
Pois bem.
O artigo 475-J do CPC/73, vigente há época do pedido para início do cumprimento de sentença, dispõe que não efetuado o pagamento voluntário, no prazo de 15 dias, o montante da condenação será acrescido de multa de 10%.
Igualmente consta no CPC vigente, em seu artigo 523, §1 que “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.
Portanto, trata-se de norma recepcionada com a transição do código de processo civil.
Os executados foram intimados por DJE para cumprirem a obrigação, não tendo feito no prazo, o Juízo a época aplicou a multa de 10%, bem como acrescentou 10% de honorários de cumprimento de sentença.
Não tendo em nenhum momento o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nem este Juízo reconhecido a alegada nulidade de representação alegada pelo executado, é licita e devida à cobrança da multa aplicada pelo não cumprimento voluntário.
Portanto, sintetizo os parâmetros do cálculo, que deverá ser aplicado da seguinte forma:
1. Correção monetária do valor de R$ 794.886,84, desde 12/09/1995, até a data do deposito da garantia em Juízo;
2. Juros moratórios de 1%, desde o trânsito julgado, datado de 30/08/2012;
3. Aplicação da multa do artigo 475-J e honorários advocatícios do cumprimento de sentença, que somam 20%.
A multa fixada deve incidir apenas sobre o valor devido, conforme já fixado pelo STJ:
(...)
Com a finalidade de encerrar a lide e evitar imbróglios acerca do cálculo, este Juízo o realizou, levando-se em conta os parâmetros fixados, utilizando-se da calculadora do TJDF, por esta ser mais intuitiva para a acareação.
Inserindo os dados acimas, de correção monetária e juros, até a data do deposito, chegou-se ao valor atualizado da causa de R$ 7.903.425,47.
Desse valor extrai-se 15%, valor da condenação, obtendo-se R$ 1.185.513,8205, valor que deve ser divido por 12, considerando que a obrigação não foi solidaria, chegando-se ao valor de R$ 98.792,818375.
Sobre o último valor, soma-se 20% da multa e honorários (R$ 19.758,563675), e chega-se ao valor de R$ 118.551,38.
Portanto, HOMOLOGO como correto o valor de R$ 118.551,38. (Id 65136184 dos autos em primeiro grau)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o prejuízo aos agravantes visto que foi determinado o levantamento do restante do valor depositado, já que a quantia incontroversa já foi liberada aos agravados.
A matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto a não dedução da alegada penhora realizada anteriormente.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo para que não haja o levantamento do restante da quantia depositada.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 3 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator